Tribunal: STF
Processo: ARE 1405023
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento à apelação interposta pelo ora recorrente para “a) relativamente a todos os réus, afastar a multa prevista no artigo 49 do Código Penal; b) fixar o regime prisional aberto para o resgate das sanções corporais infligidas a Celso e a Rosemaria. Mantiveram, em todo o remanescente, a r. Decisão vergastada”(eDOC 18, p. 1-14).



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos (eDOC 24, p. 1-5).



    Daí o recurso extraordinário com alegação de ofensa aos arts. 5º, incisos XLVIII e LIV; e 93, inciso IX. Demonstrou-se a repercussão geral da questão constitucional.



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 35, p. 1-36).



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não conheceu dos citados recursos, porque extemporâneos (eDOC 41, p. 1; eDOC 42, p. 1-2).



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 45, p. 1-15) e do AREsp (eDOC 44, p. 1-14). 



    O Relator, no STJ, ao julgar o AREsp 642.746/SP, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (eDOC 88, p. 1-3). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 92, p. 1).



    Registre-se que o presente ARE foi a mim distribuído por prevenção ao HC 121.808/SP (certidão; eDOC 93, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, porque pertinente e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da decisão ora agravada:



    “(...)



    Com efeito, os segundos embargos de declaração interpostos, não conhecidos (fls. 928/930), não interromperam o prazo de quinze dias para o recurso extremo, que começou a fluir com a publicação do acórdão prolatado nos primeiros embargos de declaração, efetuada em 16 de dezembro de 2013 (fIs. 879). Já o recurso extraordinário foi protocolado, neste Tribunal, apenas em 21 de março de 2014 (fls. 978). 



    Realmente, conforme constou do acórdão da lavra da Ministra Ellen Gracie, julgado em 15.02.2005, que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n° 530.539/SP, o Colendo Supremo Tribunal Federal já reconheceu que ‘embargos de declaração não conhecidos por incabíveis ou porque interpostos fora do prazo legal não suspendem nem interrompem o prazo para a interposição do extraordinário, que se encontra, por este motivo, intempestivo’. 



    Ante o exposto, não preenchido requisito exigido, NÃO SE CONHECE do recurso extraordinário.” (eDOC 41, p. 1; grifos originais) 



    Sobre o tema, transcrevo do voto proferido no HC 185.850 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 6.7.2020:



    “O Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que ‘recursos protelatórios, porque manifestamente incabíveis, não possuem o condão de alterar ou postergar o trânsito em julgado das decisões judiciais. A certificação do trânsito em julgado não se confunde com o seu conteúdo, que lhe é obrigatoriamente anterior’ (HC n. 124.822-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes).



    Confiram-se também os Embargos de Declaração no Habeas Corpus n. 128.036, Relator o Ministro Roberto Barroso: 



    ‘Ementa: Processual Penal. Embargos recebidos como agravo regimental. Habeas corpus substitutivo de recurso cabível na origem. Recursos defensivos protelatórios. Certificação do trânsito em julgado da condenação. Possibilidade. 1. São incabíveis embargos declaratórios contra decisão monocrática proferida pelo Ministro relator. Precedentes: MI 823-ED-segundos, Rel. Min. Celso de Mello, Rcl 11.022-ED, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, ARE 680.718-ED, Rel. Min. Luiz Fux. Conversão dos embargos em agravo regimental. 2. A decisão impugnada está alinhada com a jurisprudência do STF, no sentido da inadequação do habeas corpus em substituição ao agravo regimental cabível na origem. Precedentes. 3. Ademais, os ‘recursos protelatórios, porque manifestamente incabíveis, não possuem o condão de alterar ou postergar o trânsito em julgado das decisões judiciais. A certificação do trânsito em julgado não se confunde com o seu conteúdo, que lhe é obrigatoriamente anterior’ (HC 124.822- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). No mesmo sentido, o HC 114.384, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber. 4. Embargos recebidos como agravo regimental que se nega provimento’ (Primeira Turma, DJe 14.5.2015).” 



    Ainda que assim não fosse, o presente ARE não merece prosperar. 



    Consigno que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; ARE 1.244.115 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29.6.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.381.187 AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Outrossim, acentue-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    (…)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    ‘(...)



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)



    No mesmo sentido: ARE 1.284.855 AgR/RR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 2.3.2021; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; dentre outros. 



    No que concerne à suposta ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, enfatize-se o contido na decisão proferida no ARE 891.999/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7.11.2017:



    “(...) Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:



    ‘Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.’ (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)”



    Ainda no mesmo sentido: ARE 1.174.179 AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.4.2019; ARE 1.132.759 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.4.2019; ARE 1.293.192 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.2.2021; RE 1.353.099 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente